Tribunal: TJES
Processo: 5011349-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011349-97.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011349-97.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Alegação de legítima defesa. Pedido de absolvição sumária. Manutenção das qualificadoras. Princípio da consunção. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado José Pereira da Silva a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), em detrimento de Kennedy Scarton Carminatti, além do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

A defesa sustenta a tese de legítima defesa, postulando a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento da consunção entre o porte ilegal de arma e o homicídio, bem como a concessão da liberdade provisória.

II. Questões em discussão

O recurso apresenta as seguintes questões principais:

(i) saber se a prova constante dos autos autoriza a absolvição sumária do acusado com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa;

(ii) verificar se há elementos mínimos que justifiquem a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima;

(iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma e homicídio; e

(iv) examinar a existência de fundamentos para a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

Materialidade e indícios de autoria comprovados. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não de certeza. A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo cadavérico e a autoria sustentada por depoimentos de testemunhas presenciais que relataram, de modo coerente, que a vítima foi atingida de forma inesperada e desarmada.

Inviabilidade da absolvição sumária. A tese de legítima defesa não restou cabalmente demonstrada, inexistindo prova inequívoca de agressão atual ou iminente. Ao contrário, os elementos colhidos indicam que a vítima se encontrava em atitude de rendição, com as mãos levantadas, quando foi alvejada.

Manutenção das qualificadoras. Havendo indícios suficientes de motivo fútil (desavença banal decorrente de discussão anterior em evento de rodeio) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa contra pessoa desarmada), compete ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência, conforme entendimento pacífico do STJ.

Inaplicabilidade da consunção. O porte ilegal de arma configura conduta autônoma e anterior ao homicídio, revelando-se adequada a imputação em concurso material.

Prisão preventiva mantida. A gravidade concreta do delito, o comportamento armado e a periculosidade evidenciada pelo contexto fático justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Tese: A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa; persistindo dúvida quanto à excludente, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri. Mantêm-se as qualificadoras quando amparadas por indícios mínimos e inaplicável a consunção quando o porte de arma se apresenta como conduta autônoma.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011349-97.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]No dia 29 de junho de 2024, por volta de 23h57min, na Rua José Cordeiro de Freitas, Bairro Nova Brasília, em Governador Lindenberg, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com manifesto animus necandi, mediante emprego de arma de fogo, matou a vítima Kennedy Scarton Carminatti, conforme laudo de exame cadavérico de fls.96/98 do id 46290542. Segundo consta, durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, na noite anterior, 28 de junho de 2024, a vítima e seu amigo, Wagner Francisco Andrelino, estavam sentados em cima do curral quando perceberam que o denunciado estava batendo nos bois e os deixando agitados. Em razão disso, pediram para José parar de agitar os animais. No entanto, ele começou a xingá-los, iniciando assim uma discussão. Diante da confusão, os seguranças foram até o local, momento em que José Pereira saiu empurrando os seguranças. Na noite dos fatos, a vítima e seus amigos foram à festa normalmente e, enquanto se divertiam, foram informados de que José Pereira da Silva estava rondando o local. Em razão disso, Luciano Araújo Cerqueira, amigo da vítima, decidiu ir até o denunciado para conversar, sendo seguido pela vítima. Ato contínuo, Luciano e Kennedy foram até o denunciado e levantaram as mãos, indicando que queriam apenas conversar. Nesse momento, o denunciado José empurrou Luciano, afirmando que o problema não era com ele; sacou a arma e desferiu disparos contra Kennedy, fugindo logo após. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O crime é qualificado pelo motivo fútil, uma vez que decorreu em razão da desavença anterior devido ao fato de o denunciado ter agitado os bois do rodeio e a vítima ter chamado sua atenção. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela, desarmada, foi surpreendida pela ação do denunciado. Durante as investigações, mais precisamente no dia 01/07/2024, uma equipe policial se dirigiu ao endereço do denunciado e, com autorização, adentrou no imóvel, ocasião em que constataram que ele possuía um revólver calibre .32 S&W, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...]

A defesa, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, postulando, com base nisso, a absolvição sumária nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Ao final, requer a concessão da liberdade provisória ao recorrente.

Pois bem.

A sentença de pronúncia, como se sabe, constitui decisão interlocutória mista não terminativa, cuja função é limitar-se à verificação da presença de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, não exigindo juízo de certeza, mas sim de admissibilidade da acusação.

No caso em exame, a prova da materialidade delitiva está consubstanciada no laudo de exame cadavérico constante às fls. 96/98 do ID 46290542, o qual atesta que a vítima Kennedy Scarton Carminatti faleceu em decorrência de ferimentos causados por arma de fogo, sendo os vestígios compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

Quanto à autoria, esta encontra-se respaldada por robusto conjunto probatório colhido ao longo da instrução, inclusive em sede judicial, com destaque para os depoimentos de testemunhas presenciais que, de forma coerente e harmônica, descrevem a atuação do recorrente na execução do crime.

Tarcísio Scarton, pai da vítima, relatou em juízo que seu filho Kennedy era uma pessoa tranquila, dedicada ao trabalho com gado e ao rodeio, seu hobby, e que o desentendimento com o acusado teve início quando este chutou um boi no evento.

Kennedy, então, o teria advertido sobre o risco de estressar o animal, gerando atrito entre ambos.

Acrescentou que, no dia anterior ao fato, o acusado teria proferido a frase: "É, alemão, amanhã eu te pego", em tom de ameaça.

No dia do crime, Kennedy, ao se aproximar de Luciano com as mãos levantadas em gesto de apaziguamento, foi surpreendido com disparos efetuados pelo acusado.

Segundo Tarcísio, uma funcionária do Pronto Atendimento relatou que o acusado, ao ser indagado se estava calmo, respondeu: “o que era de Kennedy estava pronto, ele não escapa”, revelando frieza e determinação.

No mesmo sentido, Elizeldo Casagrande afirmou que presenciou os fatos e confirmou que Kennedy estava desarmado e com as mãos levantadas quando foi alvejado.

Narrou que tentou intermediar o diálogo, mas o acusado afirmou: "o problema é com Kennedy", e atirou, fugindo em seguida.

Destacou ainda que José Pereira estava em local escuro e estratégico, aguardando a vítima, e que a movimentação do acusado, desde o dia anterior, já indicava sua disposição para o confronto.

Luciano Araújo Cerqueira, também ouvido nos autos, corroborou a versão de que tentou dialogar com o réu momentos antes dos disparos, tendo inclusive se aproximado com as mãos levantadas. Disse que Kennedy, igualmente, levantou os braços, mas ainda assim foi baleado, não tendo oferecido qualquer resistência ou ameaça.

A tese de legítima defesa, nesta fase processual, somente poderia ensejar absolvição sumária se demonstrada de forma cabal, sem qualquer dúvida.

No entanto, os elementos de prova colhidos indicam o contrário: que a vítima estava em atitude passiva, desarmada, e que não havia agressão atual ou iminente que justificasse o uso da força letal pelo acusado.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa exige a presença de agressão injusta e atual, e que o agente utilize moderadamente os meios necessários à sua proteção.

Não há nos autos elementos probatórios que evidenciem tais requisitos. A alegação de que a vítima estaria indo buscar uma arma em seu veículo não encontra respaldo nos depoimentos colhidos, tampouco em qualquer prova documental ou pericial.

Em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que a sua manutenção na pronúncia é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo indícios mínimos da presença das qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri sua apreciação, diante da soberania das decisões daquele colegiado popular.

No caso, os autos indicam que o motivo do crime decorreu de uma suposta discussão banal, relacionada ao comportamento do acusado durante o evento de rodeio, e que o réu se aproveitou, em tese, de momento de vulnerabilidade da vítima, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo quando esta se encontrava de mãos erguidas, desarmada, em gesto de rendição.

Assim, os requisitos mínimos exigidos para o envio dessas circunstâncias qualificadoras ao julgamento do Júri foram devidamente preenchidos.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma e homicídio, observo que a arma de fogo foi, em tese, portada pelo acusado de forma autônoma, antes da prática do homicídio, conforme narrado pelas testemunhas e registrado nos boletins de ocorrência.

A conduta de supostamente portar arma em evento público, inclusive com acesso indevido pela entrada destinada a profissionais de saúde, evidencia um comportamento desvinculado da mera execução do crime de homicídio, revelando-se adequada a imputação em concurso material.

Por fim, quanto ao pedido de liberdade provisória, inexistem nos autos elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva decretada.

A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente, demonstrada por sua conduta armada e planejada, e o risco à ordem pública recomendam a manutenção da custódia cautelar, em consonância com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.